Tribunal: TJDFT
Processo: 0738620-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738620-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JESSICA FELIX JACQUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 170373898 do processo n. 0708183-87.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Jéssica Félix Jacques, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a expedição de requisitórios de pagamento após a preclusão do decisum. Em suas razões recursais (ID 51252817), o agravante alega excesso de execução nos cálculos realizados pela credora, pela utilização de índice de correção monetária indevido para a hipótese. Entende que, em atenção ao tema repetitivo n. 905 do STJ e ao que dispõe a Lei Complementar Distrital 943/2018, assim também considerando o declaracao de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, deve incidir a taxa Selic para atualização do débito desde 14/2/2017. Aponta que os cálculos da exequente agravada utilizaram o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021, o que teria gerado o excesso que pretende ver expurgado. Entende que, diante da divergência dos cálculos realizados pelas partes, e por envolver matéria de ordem pública, o processo deveria ter sido remetido para a Contadoria Judicial. Acosta precedentes jurisprudenciais nesse sentido. Aponta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para impedir a expedição da RPV até o trânsito em julgado desse recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de acolher a impugnação, reconhecendo o excesso de execução e determinando o seu decote. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Registre-se, de início, excerto de interesse da r. decisão recorrida, in verbis: Como se observa da Planilha de Cálculo ID 168769319, o Distrito Federal utilizou o índice de correção pelo INPC até 01 de fevereiro de 2017, passando posteriormente a utilizar a Taxa SELIC. Ocorre que o título executivo judicial é expresso ao determinar a utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, conforme se observa no Acórdão juntado ID 165512844: Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. (...) No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Dessa forma, não assiste razão ao Distrito Federal ao aplicar a Taxa SELIC antes da vigência da EC 113/2021. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Preclusa a presente Decisão, expeçam-se as requisições de pagamento, com a observância dos honorários contratuais de 20% ID 165512839 e sucumbenciais de 10% fixados na Decisão ID 165591771. Na espécie, a despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante, não se vislumbra o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ressalvado pelo próprio decisumque a expedição do requisitório de pagamento está condicionada à sua preclusão, o que não ocorre com a interposição do presente recurso. Ademais, em uma análise superficial do feito de origem, própria do momento processual, não se verifica literal afronta dos cálculos realizados pela exequente agravada contra o título judicial constituído nos autos da ação coletiva, como ressaltou o d. Juízo de origem, diante da previsão expressa de adoção da taxa Selic apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora